Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EXCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PERCENTUAL MÍNIMO DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. RISCO DE FIXAÇÃO EM VALOR QUE ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO.
1. De acordo com o art. 85, § 2o do CPC, devem os honorários ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Além disso, deve ser mensurado com base no grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2.O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que o juiz, ao excluir litisconsorte passivo em virtude de sua ilegitimidade, não está adstrito ao percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, §2o, do CPC. Entendimento diverso, poderia ensejar condenação em valor que ultrapassa aos patamares impostos pela legislação processual.
3. Como regra, adota-se o princípio da sucumbência para estabelecer quem será responsável pelas despesas processuais. Esse princípio se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão.
4. Paralelamente, deve ser considerado o princípio da causalidade: as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. A ideia de causalidade se associa ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
5. No caso, a demanda seria desnecessária se, no processo extinto por ilegitimidade, os advogados do banco tivessem recorrido no tocante à omissão e requerido o arbitramento dos honorários sucumbenciais. Por esta razão, deve ser considerado o princípio da causalidade para a atribuição dos ônus sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e não provido.